Tribunal: TJMT
Processo: 1008224-18.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008224-18.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELISANGELA DE SOUZA SANTOS - CPF: 695.467.111-87 (REPRESENTANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – TESE DE COBRANÇA INDEVIDA E INSCRIÇÃO APÓS CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO À REPETIÇÃO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO – LIMINAR DEFERIDA PARA ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – CANCELAMENTO COMPROVADO – INDICAÇÃO DE PROTOCOLOS – DÍVIDAS PAGAS APÓS AS RECLAMAÇÕES – PERSISTÊNCIA DE NOVAS COBRANÇAS - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – PERSISTÊNCIA DA COBRANÇA MESMO APÓS RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL –– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

É ônus do consumidor comprovar a suposta inscrição nos órgãos de proteção, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Age ilicitamente a empresa que realiza cobrança após o cancelamento dos serviços de forma insistente e ainda não atende às solicitações administrativas do consumidor para cancelamento do serviço, o que enseja a obrigação de indenizar a título de dano moral, pois o fato causa desconforto emocional e viola a paz de espírito.

A simples cobrança indevida não enseja responsabilização objetiva, porém a cobrança persistente aliada à exigência de pagamento de algumas parcelas, efetivamente quitadas, com persistência de novas cobranças e ausência de solução administrativa, mesmo após reclamação, ultrapassa o mero aborrecimento ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente a pretensão inicial para declarar a rescisão contratual entre as partes, com a inexistência das faturas posteriores ao cancelamento, bem como para determinar a repetição do indébito em dobro dos valores pagos (R$ 539,48 – já em dobro), mas julgou improcedente o pleito de dano moral por se tratar de mero descumprimento contratual, aborrecimento da vida civil, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, e, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, RATIFICO A LIMINAR CONCEDIDA E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES, os pedidos da inicial, para:

a) CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização, por danos materiais, para a requerente, referente aos valores, pagos indevidamente, de forma dobrada, os quais passo a descrever: R$ 137,09 (cento e trinta e sete reais e nove centavos), em 06/18; e R$ 132,65 (cento e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos), em 07/18, perfazendo o total de R$ 269,74 (duzentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos), cujo dobro, requerido, é R$ 539,48 (quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos), com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir de cada desembolso;

b) DECLARAR
rescindido o contrato entre as partes, objeto desta ação, referente a linha (12) – 3832-3261, a partir de 05/2018, e indevidas todas as cobranças posteriores:

c) JULGAR
improcedente o pedido contraposto.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para fixar indenização por dano moral, pois restou comprovado nos autos as cobranças indevidas, mesmo após o cancelamento do serviço. Alegou que apesar de não comprovar a restrição nos órgãos de proteção, se trata de fato confessado em contestação.

Alegou que teve o nome inscrito, que houve pedido de cancelamento, não observado, bem como que teve que pagar algumas parcelas, tendo havido emissão de novas parcelas indevidamente.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente interpôs recurso visando à inclusão de indenização por dano moral, pois alega que apesar de não ter comprovado a ocorrência de inscrição nos órgãos de proteção, se trata de fato incontroverso, conforme trecho do recurso que cito:

Concessa vênia, não merece prosperar o fundamento do MM. Juiz a quo, no tocante aos danos morais, posto que a Autora teve seu nome negativado e, embora não tenha apresentado documento de comprovação, a negativação é incontroversa, posto que confirmada pela Requerida em sua peça contestatória, sendo certo que a Autora obrigou-se a pagar pela cobrança indevida, para ver-se livre de novos constrangimentos e ver seu nome livre da injusta negativação; quanto à necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pela Recorrente ora Autora, vez que prevalece a orientação de que A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE SE OPERA POR FORÇA DO SIMPLES FATO DA VIOLAÇÃO EM SI, DE MODO A TORNAR-SE DESNECESSÁRIA A PROVA DO PREJUÍZO EM CONCRETO.

A despeito deste argumento levantado em recurso, tenho que não lhe assiste razão, uma vez que é ônus do consumidor comprovar a suposta inscrição nos órgãos de proteção, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não restou comprovado.

Aliás, destaco que a medida liminar fora deferida, atendendo ao pedido inicial, para determinar a abstenção de inscrição nos órgãos de proteção, conforme trecho que cito:

Isto posto, DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, a fim de determinar à parte requerida que se abstenha de incluir o nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, referente ao contrato em discussão nos autos.

Portanto, não vislumbro a ocorrência de dano moral quanto ao este fato, por falta de prova da restrição. No entanto, entendo que outras peculiaridades autorizam a fixação de indenização por dano moral, tais como, a cobrança persiste, a falta de solução administrativa, desatendendo aos vários pedidos de cancelamento do serviço e reclamações administrativas, além da exigência de pagamentos indevidos, os quais foram realizados.

Esses fatos, no entender desta magistrada, autorizam o reconhecimento de dano moral suportado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Age ilicitamente a empresa que realiza cobrança após o cancelamento dos serviços de forma insistente e ainda não atende às solicitações administrativas do consumidor para cancelamento do serviço, o que enseja a obrigação de indenizar a título de dano moral, pois o fato causa desconforto emocional e viola a paz de espírito.

A simples cobrança indevida não enseja responsabilização objetiva, porém a cobrança persistente aliada à exigência de pagamento de algumas parcelas, efetivamente quitadas, com persistência de novas cobranças e ausência de solução administrativa, mesmo após reclamação, ultrapassa o mero aborrecimento ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e CONDENAR a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020